Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712449-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Henrique Meireles Tormin D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739452-06.2020.8.07.0001, assim redigida: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A pesquisa e constrição de ativos financeiros ocorre por meio do sistema SisbaJud, cuja pesquisa reiterada foi indeferida nos termos da decisão ID 205527458, sendo que a parte exequente não inovou em suas alegações, razão pela qual indefiro a expedição de ofício à BM&amp;F Bovespa, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Tendo em vista que a advertência contida na decisão ID 213637665 não surtiu qualquer efeito e que a parte exequente descumpriu o comando expresso na decisão ID 224567220, acarretando tumulto processual e prejuízo à prestação jurisdicional nos mais de 6.000 processos que tramitam perante este Juízo, condeno-a ao pagamento de multa por ofensa à dignidade da justiça no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, IV, do CPC, o concedo o prazo de 5 dias para efetuar o depósito do valor correspondente. Em relação ao pedido de expedição de ofício para informar a existência de valores eventualmente aplicações em planos de previdência privada, tenho que os valores depositados em previdência privada fechada, como a Previ, a Funcef, a Postalis, a Petros e outros, voltam-se em regra para constituição de fundo a fim de complementar a aposentadoria do contribuinte, já que contam com o aporte da patrocinadora (empregadora do contribuinte), não havendo vantagem fiscal ou remuneratória em se promover o saque do saldo depositado, o que diferencia este tipo de previdência de uma aplicação financeira, razão que indica o caráter alimentar da verba, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com relação aos valores depositados em previdência privada aberta, existem duas modalidades, denominadas PGBL e VGBL, ambas de declaração obrigatória à Receita Federal e os resultados das pesquisas InfoJud (ID 164878437) não indicam que o executado possua previdência privada. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício à operadoras elencadas na petição ID 204288303. Quanto à expedição ofício à Secretaria da Receita Federal para que localize e arreste os eventuais créditos decorrentes do Programa Nota Fiscal Paulista em nome do executado, verifico que a parte foi citada em Luziânia/GO, não havendo indícios de possua crédito perante a citada Fazenda Pública, razão pela qual indefiro o pedido. Indefiro, ainda, a expedição Ofício ao Banco Central, pois a parte exequente é instituição financeira com acesso aos cadastro de risco de crédito e, com relação aos demais dados, ou não estão disponíveis à autarquia ou são obtidos via SisbaJud, cuja pesquisa reiterada foi indeferida. Por fim, o art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o. Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a expedição ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício deve ser indeferida.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 70385912), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao condenar a recorrente ao pagamento de multa diante da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que os requerimentos formulados nos autos do processo de origem, destinados à expedição de ofícios para diversas entidades com vistas à localização de bens do devedor, consistem em medidas legítimas que têm por finalidade a satisfação do crédito buscado, de modo que a formulação dos aludidos requerimentos não configura a hipótese de tumulto processual ou mesmo de prejuízo à prestação jurisdicional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da multa pela prática de ato atentatório à dignidade a justiça imposta à recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70385913) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 70385915) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a prática, pela recorrente, de ato atentatório à dignidade da justiça para a finalidade de aplicação, em seu desfavor, da multa a que alude a regra prevista no art. 77, § 2o, do CPC. A singela reiteração, pela pessoa jurídica credora, nos autos de processo de execução, de requerimentos destinados à descoberta de bens pertencentes ao devedor e, por conseguinte, à satisfação do crédito não se ajusta à hipótese prevista no mencionado preceito normativo. A propósito, ao credor é atribuído o ônus de evitar o transcurso de longos períodos desde a deflagração do processo de execução, afastando com isso a hipótese de inércia processual passível de sanção, por exemplo, mediante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na situação concreta é possível constatar que a recorrente apenas tem promovido as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de obter a satisfação do crédito instituído em seu favor, ainda que tenha articulado, para tanto, argumentos já enfrentados e oportunamente rejeitados pelo Juízo singular. De acordo com a norma estabelecida no art. 77, inc. IV, do CPC, deve ser considerado atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões judiciais ou mesmo a criação de embaraços à efetivação dos respectivos comandos proferidos nos autos do processo. Percebe-se, no entanto, que a conduta processual adotada pela agravante não afronta a razoabilidade, pois os requerimentos aludidos têm por intuito, insista-se, obter a satisfação do crédito. Logo, não é possível constatar a existência de nítida intenção de prejudicar o andamento do curso do processo, mesmo porque é de interesse da recorrente a satisfação do crédito, de modo que não está evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO RECORRENTE DEVIDAMENTE REJEITADOS POR MEIO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS ELABORADOS. NOVA IMPUGNAÇÃO INVIÁVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, alusivos ao valor do débito a ser solvido pela agravada. 2. Inicialmente convém observar que a questão jurídica veiculada pelo agravante, em sua peça recursal, não foi objeto de exame pela decisão impugnada. 2.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de tópico submetido a ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. Ademais, os argumentos ora articulados pelo recorrente em suas razões recursais foram refutados pelo Juízo singular em decisão interlocutória anterior, por meio da qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial oferecida pelo credor. 3.1. As presentes razões recusais são, em última análise, mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos pelo credor em sua impugnação, de modo que o recorrente pretende rediscutir matérias já definitivamente decididas. 3.2. É preciso observar, portanto, no caso em deslinde, os efeitos da preclusão. 3.3. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que o credor, em sua derradeira manifestação nos autos do processo de origem, pugnou pela rejeição da impugnação oferecida pela devedora e concordou com os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo, posteriormente homologados por meio da decisão ora agravada. 4.1. Assim, a pretendida nova impugnação dos cálculos aludidos, ainda que sob o argumento de ofensa à coisa julgada, é contraditória em relação à manifestação de concordância e se encontra obstada em razão do fenômeno da preclusão lógica. 4.2. O interesse processual relativo ao acerto da metodologia empregada na quantificação do valor da dívida se esgotou no instante em que o credor concordou com os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo. 5. Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 5.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo e aqueles que o credor entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial. 6. A multa por litigância de má-fé não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e se estão ausentes as condutas previstas no art. 80 do CPC. 7. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, ou mesmo a criação de embaraços a sua efetivação (art. 77, inc. IV, do CPC). 7.1. No caso em deslinde, no entanto, percebe-se que a conduta processual adotada pelo agravante não extrapolou os limites do exercício legítimo da pretensão recursal, não sendo possível constatar a existência de nítida intenção de prejudicar o andamento processual, mesmo porque é de seu interesse a satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1794282, 0728123-92.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito concernente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada ocasionará prejuízo financeiro indevido à credora, notadamente diante do elevado valor atribuído à causa. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da rspeitável decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator